Tribunal: TJDFT
Processo: 0742116-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AUTÔNOMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista de decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Recorrente em que se argumenta a inexistência de obrigação tributária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilização pelo crédito tributário demanda ou não dilação provatória, de forma a se verificar se é cabível a exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
4. A pretensão de que seja declarada inexistente a obrigação tributária, ao argumento de que não se exerceu atividade como profissional autônomo no Distrito Federal durante o período do fato gerador, exige dilação probatória.
5. Portanto, a pretensão da parte executada colide com a orientação da Súmula 393/STJ, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para aferir as questões relativas à responsabilização pelo crédito tributário, ainda mais levando em consideração a presunção de legitimidade e legalidade da CDA.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: Súmula 393/STJ.